Tribunal: TJES
Processo: 5003102-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003102-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003102-14.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 01/02 do evento 4, ID 1328865, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES.

No bojo da ação cominatória tombada sob o nº 0000289-12.2021.8.08.0029, aforada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada na exordial, a fim de determinar que o ente público agravante promova a
“
internação compulsória de MAURÍCIO ANTÔNIO DA SILVA, no CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO
‘DR
. ARISTIDES ALEXANDRE
CAMPOS’
– CAPAAC
, ou, na impossibilidade, em outra clínica conveniada com o Poder Público ou clínica privada, desde que sejam especializadas em tratamento psiquiátrico, responsabilizando-se pelo custeio de todas as despesas decorrentes da internação, até ulterior deliberação do médico responsável pelo tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até a efetivação da medida”
(fl. 02 do evento 4, ID 1328865).

Em suas razões (evento 2, ID 1328863), o recorrente aduz, em síntese, não haverem sido observados os elementos que evidenciam a
probabilidade do direito,
postulado na origem, traduzidos, de acordo com as normas que regem o tema,
(i)
em laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do artigo 23, § 10, da Lei Federal nº 13.840/2019 c/c artigo 6º da Lei Federal nº 10.216/2001; e
(ii)
na demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares para tratamento da parte autora, na forma do artigo 23, § 6º, da Lei Federal nº 13.840/2019 c/c artigo 4º da Lei Federal nº 10.216/2001.

Em relação ao primeiro ponto, sustenta que os documentos apresentados pelo autor referem-se apenas à
“receituários médicos, e até mesmo indicação de acompanhamento pelo CAPS, porém,
não se encontra presente o necessário laudo médico recomendando a internação compulsória
”
(fl. 05 do evento 2, ID 1328863).

Salienta, ademais, que
“a internação psiquiátrica deve ser a última alternativa ao tratamento dos dependentes químicos”
, só devendo ser indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (fl. 07 do evento 2, ID 1328863).

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância recursal, protesta pela atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso,
“sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, na forma do art. 995, parágrafo único, cc art. 1.019, I, ambos do CPC”
(fl. 11 do evento 2, ID 1328863).

Pugna, ao final, pelo total provimento do recurso e conseguinte reforma do
“decisum”
fustigado,
“indeferindo-se a medida liminar inicialmente concedida em primeiro grau de jurisdição”
(fl. 11 do evento 2, ID 1328863).

Decisão proferida no ID 1358819, deferindo o pleiteado efeito suspensivo.

Apresentadas as c
ontrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID n°
1451834
,
a
Douta Procuradoria de Justiça Cível pugn
ou
pel
o
restabelecimento da decisão proferida pelo
juízo a quo
,
alegando que o caso requer atenção especial, pois não se amolda às exigências procedimentais da legislação, em razão da urgência.

Encaminhados os autos ao Núcleo de Assessoramento Jurídico (ID 1688282), o Parece Técnico NAT/TJES nº 1180/2021 apontou necessidade de que o paciente “seja avaliado e acompanhado por uma equipe multiprofissional do CAPS, ou Equipe Multidisciplinar de Saúde Mental do Município, incluindo consultas com médico psiquiatra, para tratamento especializado e orientações, sendo de vital importância o engajamento familiar”.

Acrescentou ainda que, em caso de surto, o tratamento imediato seria referenciar o paciente para uma unidade hospitalar de referência em psiquiatria a fim de controlar o surto, com posterior retorno ao tratamento ambulatorial, tendo a internação como medida extraordinária, quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2022.

des. raphael americano câmara

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5003102-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 01/02 do evento 4, ID 1328865, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES.

No bojo da ação cominatória tombada sob o nº 0000289-12.2021.8.08.0029, aforada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu-se a tutela provisória de urgência vindicada na exordial, a fim de determinar que o ente público agravante promova a
“
internação compulsória de MAURÍCIO ANTÔNIO DA SILVA, no CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO
‘DR
. ARISTIDES ALEXANDRE
CAMPOS’
– CAPAAC
, ou, na impossibilidade, em outra clínica conveniada com o Poder Público ou clínica privada, desde que sejam especializadas em tratamento psiquiátrico, responsabilizando-se pelo custeio de todas as despesas decorrentes da internação, até ulterior deliberação do médico responsável pelo tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até a efetivação da medida”
(fl. 02 do evento 4, ID 1328865).

Em suas razões (evento 2, ID 1328863), o recorrente aduz, em síntese, não terem sido observados os elementos que evidenciam a
probabilidade do direito
postulado na origem, traduzidos, de acordo com as normas que regem o tema,
(i)
em laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do artigo 23, § 10, da Lei Federal nº 13.840/2019 c/c artigo 6º da Lei Federal nº 10.216/2001; e
(ii)
na demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares para tratamento da parte autora, na forma do artigo 23, § 6º, da Lei Federal nº 13.840/2019 c/c artigo 4º da Lei Federal nº 10.216/2001.

Em relação ao primeiro ponto, sustenta que os documentos apresentados pelo autor referem-se apenas à
“receituários médicos, e até mesmo indicação de acompanhamento pelo CAPS, porém,
não se encontra presente o necessário laudo médico recomendando a internação compulsória
”
(fl. 05 do evento 2, ID 1328863).

Salienta, ademais, que
“a internação psiquiátrica deve ser a última alternativa ao tratamento dos dependentes químicos”
, só devendo ser indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (fl. 07 do evento 2, ID 1328863).

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância recursal, protesta pela atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso,
“sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, na forma do art. 995, parágrafo único, cc art. 1.019, I, ambos do CPC”
(fl. 11 do evento 2, ID 1328863).

Pugna, ao final, pelo total provimento do recurso e conseguinte reforma do
“decisum”
fustigado,
“indeferindo-se a medida liminar inicialmente concedida em primeiro grau de jurisdição”
(fl. 11 do evento 2, ID 1328863).

Pois bem.

Após perfunctória análise dos autos, própria desta etapa inicial de cognição, tenho que a insurgência estatal faz jus ao provimento do recurso.

Conforme se infere dos autos, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ingressou em juízo com pedido de tutela de urgência (evento 3, ID 1328864), objetivando a internação de MAURÍCIO ANTÔNIO DA SILVA em clínica para tratamento psiquiátrico, sob o argumento de que este, por ser
“
esquizofrênico, agressivo”
e por estar
“sem medicamento, pois ele não aceita tomar a medicação devida”,
já espancou e tentou matar a própria mãe, segundo relato de sua irmã e curadora, ZILÉA DA SILVA ROCHA (fls. 02 e 06/07 do evento 5, ID 1328866).

O pleito liminar foi
deferido
pelo douto Juízo da causa em decorrência do seguinte raciocínio:

[...] a Constituição Federal estabelece que o direito de acesso universal à saúde é dever do Estado e direito de todo cidadão, conforme preconiza o seu art. 196, sendo, portanto, inviolável, uma vez que se refere a um direito fundamental social (vide art. 6º, da CF/88).

A concessão da medida pretendida é efetuada com alicerce nas provas até então apresentadas.

O conceito de prova não exauriente é correlato ao de cognição sumária ou superficial. Nestas hipóteses o Juiz tem uma forte impressão e não certeza absoluta – como ocorre na cognição exauriente – de que assiste razão ao autor. Trata-se de juízo de probabilidade e, portanto, passível de revogação.

Compulsando os autos, convenço-me da verossimilhança das alegações expendidas e vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida pretendida, sendo certo que a aparência do bom direito reflete-se nas provas acostadas e nas assertivas autorais, ao passo que o risco da demora constitui o risco da ineficácia do provimento final pretendido, uma vez que existe a necessidade da internação compulsória de MAURÍCIO ANTÔNIO DA SILVA, conforme exposto na inicial e nos documentos de fls.13/19 e 21/28.

Também não há o perigo de irreversibilidade dos fatos, uma vez que provisório e revogável o provimento e, ainda, passível de indenização por suas consequências.

Ademais, deve ser ressaltado que, conforme entendimento jurisprudencial hodierno, o Sistema Único de Saúde é responsável pela garantia do tratamento ambulatorial e, de igual forma, de internações, inclusive para tratamento de dependência ao álcool.

Das alegações contidas na inicial, exsurge a configuração veemente de que o requerido sofre de esquizofrenia e é agressivo, pelo qual evidencia-se a extrema necessidade de sua internação para tratamento em estabelecimento especializado.

Sendo assim, entendo presentes os requisitos necessários para
CONCEDER
a
tutela de urgência antecipada incidental, no sentido de DETERMINAR ao Estado do Espírito Santo, como medida protetiva de urgência, a internação compulsória de MAURÍCIO ANTÔNIO DA SILVA, no CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO “DR.ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS” - CAPAAC
, ou, na impossibilidade, em outra clínica conveniada com o Poder Público ou clínica privada, desde que sejam especializadas em tratamento psiquiátrico, responsabilizando-se pelo custeio de todas as despesas decorrentes da internação, até ulterior deliberação do médico responsável pelo tratamento, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até a efetivação da medida.

O estabelecimento especializado para o tratamento, deverá, sob pena de desobediência dos gestores, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da internação de MAURÍCIO ANTÔNIO DA SILVA, indicar qual a duração recomendada do tratamento e, ainda, emitir, mensalmente, relatório circunstanciado sobre as condições do internado e seu estado de saúde
. [fls. 01/02 do evento 4, ID 1328865]

Com efeito, a Constituição da República de 1988 prevê o direito fundamental à saúde no rol do seu artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os artigos 196
usque
200, cuja leitura evidencia o âmbito universal de proteção à saúde a que o Estado Brasileiro se comprometeu, em razão da sua essencialidade.

O direito à saúde é, como cediço, desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), que confere caráter prioritário às prestações positivas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Nesse sentido: STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

Postas tais premissas, colhe-se dos artigos 4° e 6° da Lei Federal n° 10.216/2001 que a internação em qualquer uma de suas modalidades é
medida excepcional
que só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, ainda, a apresentação de
laudo médico circunstanciado
, indicando os motivos de tal medida.

Eis a redação dos aludidos dispositivos:

Art. 4°
. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6°
. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Das cópias adunadas a este caderno eletrônico, não se colhe um documento médico sequer a indicar a necessidade de imediata internação do paciente, afigurando-se arbitrária, em princípio, a ordem proferida pelo douto Juízo de origem.

Neste mesmo sentido foi o Parecer Técnico NAT/TJES Nº 1180/2021 (evento 22, ID 1712806), ao destacar o art. 4º da Lei 10.216/2001, que orienta internação psiquiatra, mediante laudo médico circunstanciado.

O parecer alhures atenta ainda para os documentos juntados a estes autos eletrônicos, assim disposto:

Sabe-se que conforme as referências bibliográficas,
pacientes esquizofrênicos em surtos e com agressividade, devem ser encaminhados para atendimento hospitalar, onde serão avaliados por especialistas e definida a sua conduta
.
Temos apenas um único atendimento médico anexado aos autos (datado de 29/04/2021); por ocasião de um surto psicótico com ideação suicida. Foi medicado; e encaminhado para iniciar atendimento no CAPS e se tivesse novo surto, retornasse a emergência psiquiátrica.

Assim, convém destacar que não há nos autos comprovação de que o paciente apresentou novo episódio de surto, uma vez que não se evidenciou o atendimento ao fluxo estadual existente e anexado ao Parecer Técnico, que tem por objeto esvair as possibilidades de tratamento extra-hospitalares e se socorrer da internação apenas em situações extremas.

A toda evidência, não se pode valer da internação compulsória como simples meio de segregação de quem possa haver cometido crime (fls. 05/07 do evento 6, ID 1328867), cabendo ao
“Parquet”
, em casos como estes, ajuizar a competente ação penal para fins de apuração de eventual responsabilidade, requerendo, se assim entender, a aplicação da medida cautelar prevista no artigo 319, VII, do Código de Processo Penal
1
, sob pena de grave violação das liberdades individuais do paciente.

Por fim, assevera o Parecer Técnico NAT, o procedimento a ser adotado caso haja necessidade de internação:

Caso posteriormente haja necessidade de internação
,
após esgotadas todas as medidas extra-hospitalares
, faz-se necessário a elaboração de
Relatório multidisciplinar
descrevendo as medidas terapêuticas de abordagem do caso até o momento, além de
Laudo Médico circunstanciado atualizado
,
constando a hipótese diagnóstica, condutas realizadas e a indicação da necessidade, e a modalidade da internação (voluntária ou involuntária). Ficando a solicitação compulsória para os casos da não disponibilização de vaga.

Por oportuno, diante das informações trazidas aos autos, verificadas as condições alhures, é de relevante pertinência a reforma da liminar deferida pelo Magistrado
a quo,
nesta fase da instrução.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada, proferida em sede recursal.

É como voto.

1

Art. 319,
VII,

CPP
. São medidas cautelares diversas da prisão: [...] internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
.
ESQUIZOFRENIA
. MAIORIDADE.

INOBSERVÂNCIA DO FLUXO ESTADUAL.
FALTA DE
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
.
INTERNAÇÃO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravante aduz, em síntese, não haverem sido observados os elementos que evidenciam a
probabilidade do direito
postulado na origem, traduzidos, de acordo com as normas que regem o tema,
(i)
em laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do artigo 23, § 10, da Lei Federal nº 13.840/2019 c/c artigo 6º da Lei Federal nº 10.216/2001; e
(ii)
na demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares para tratamento da parte autora, na forma do artigo 23, § 6º, da Lei Federal nº 13.840/2019 c/c artigo 4º da Lei Federal nº 10.216/2001.

2. o Parece Técnico NAT/TJES nº 1180/2021 apontou necessidade de que o paciente “seja avaliado e acompanhado por uma equipe multiprofissional do CAPS, ou Equipe Multidisciplinar de Saúde Mental do Município, incluindo consultas com médico psiquiatra, para tratamento especializado e orientações, sendo de vital importância o engajamento familiar.”

3. Necessidade de internação não comprovada.

4. Em caso de posterior necessidade de internação, após esgotadas todas as medidas extra-hospitalares, faz-se necessário a elaboração de Relatório multidisciplinar descrevendo as medidas terapêuticas de abordagem do caso até o momento, além de Laudo Médico circunstanciado atualizado, constando a hipótese diagnóstica, condutas realizadas e a indicação da necessidade, e a modalidade da internação (voluntária ou involuntária). Ficando a solicitação compulsória para os casos da não disponibilização de vaga.

6. Decisão reformada. Recurso
CONHE
CIDO
e
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.